Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-61.2015.8.05.0036
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000659-61.2015.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCONDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por MARCONDES OLIVEIRA contra a sentença que pronunciou o réu por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV) contra a vítima JOANA DA SILVA PEREIRA, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Narram os autos que, no dia 14 de maio de 2013, na Fazenda Arapuã, zona rural do Município de Caetité, o denunciado MARCONDES OLIVEIRA, impelido por motivação torpe e agindo de surpresa, tornando impossível a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca nas costas de JOANA DA SILVA PEREIRA, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. O réu planejou e executou o crime contra a vítima, valendo-se da condição de gerente da Fazenda Arapuã, determinando no dia 13/05/2013 que ela, trabalhadora da propriedade rural, cortasse palma e fosse colher “sorgo” numa área isolada. No fatídico dia, o réu fingiu que estava doente e, aproveitando a saída de sua esposa e filho da residência, que ficava na referida fazenda, dirigiu-se até o local em que JOANA se encontrava trabalhando sozinha e a seu mando, e atacou pelas costas com um instrumento perfurocortante, atingindo-lhe a região escapular esquerda e causando, de imediato, a sua morte. A investigação policial informa que o réu manteve relacionamento extraconjugal secreto com LEIDIMAR DA SILVA ALVES, quando esta trabalhava na Fazenda Arapuã, tendo um filho com ele e recebia contribuição do réu, no valor de R$ 200,00 para seu sustento mensal. Na época em que soube da gravidez de LEIDIMAR, o réu a teria ameaçado de morte se divulgasse a paternidade da criança. A vítima JOANA, por sua vez, era amiga íntima de LEIDIMAR e tomou conhecimento dessa relação extraconjugal. Para evitar que a informação viesse a público, passou a cotejar a vítima com presentes e dinheiro; como isso não foi suficiente, decidiu resolver a questão ceifando-lhe a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, aptos a justificar a decisão de pronúncia;(ii) estabelecer se é caso de impronúncia (art. 414 do CPP) ou de absolvição sumária (art. 415 do CPP), por ausência de prova da autoria ou negativa de existência do crime; (iii) analisar se devem ser afastadas, desde já, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Nesta fase, não se exige certeza, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que dúvidas razoáveis devem ser resolvidas a favor do envio do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. No presente caso, a materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do laudo de exame necroscópico e demais documentos acostados aos autos, que atestam a causa da morte da vítima por ferimento perfurocortante na região escapular, sendo incontroverso o resultado morte.

5. Quanto à autoria, a decisão de pronúncia está adequadamente fundamentada nos elementos indiciários colhidos na investigação e na instrução processual, especialmente nos depoimentos da testemunha LEIDIMAR e nas circunstâncias que envolvem o relacionamento extraconjugal com o réu e a relação de amizade entre ela e a vítima. Há também indícios relevantes da posição hierárquica do acusado na fazenda e da sua condição de gerente, que possibilitaria direcionar a vítima a local ermo, o que se alinha com a dinâmica do crime.

6. A alegação defensiva de que o réu estava hospitalizado no momento do crime foi devidamente considerada na decisão de primeiro grau, a qual concluiu que tal circunstância não exclui, de plano, sua presença na cena do crime, tendo em vista que o corpo da vítima foi encontrado por volta das 12h30 e os sintomas do réu teriam se manifestado posteriormente, não sendo possível, nesta fase, afastar completamente a possibilidade de sua participação.

7. Os elementos probatórios não autorizam a absolvição sumária, pois não restou comprovada a negativa de autoria ou existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Da mesma forma, não se verifica a hipótese de impronúncia, já que há elementos consistentes a indicar a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva dos fatos e da responsabilidade penal.

8. As qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), não são manifestamente improcedentes, sendo sustentadas em circunstâncias que devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença. O suposto interesse do acusado em ocultar o relacionamento extraconjugal e o ataque pelas costas à vítima, em local isolado, são suficientes, em tese, para manutenção das qualificadoras, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos, conforme exige o art. 413 do CPP.”

“Não é cabível a impronúncia ou a absolvição sumária quando há elementos probatórios que sustentam, em tese, a acusação, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.”

“As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não devem ser afastadas na pronúncia quando amparadas em indícios verossímeis, cabendo ao júri popular sua apreciação soberana.”

“O princípio do in dubio pro societate impõe que, na presença de dúvida razoável sobre autoria ou qualificadoras, o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao corpo de jurados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV;
CPP, arts. 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 04.06.2024, DJE 06.06.2024;
TJBA, RSE n. 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Des. Aracy Lima Borges, publ. 20.10.2021; TJBA, RSE n. 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Assis, publ. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0000659-61.2015.8.05.0036,
em que figura como recorrente
MARCONDES OLIVEIRA
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84